Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-66.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003351-66.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAMBOYANT AGRO PASTORIL LTDA - CNPJ: 62.188.289/0007-67 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), FLAMBOYANT AGRO PASTORIL LTDA - CNPJ: 62.188.289/0005-03 (APELADO), 47.527.749 NASSER NASIH AZANKI - CNPJ: 47.527.749/0001-55 (APELANTE), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0009-85 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. PROTESTO INDEVIDO PARCIAL. RECONVENÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por NASSER NASIH AZANKI contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizado FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA e FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA, declarou a inexigibilidade integral de oito duplicatas mercantis protestadas, determinou o cancelamento dos protestos, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, julgou improcedentes os pedidos em face da cooperativa e rejeitou a reconvenção, na qual se pleiteava o pagamento de saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve quitação integral dos débitos representados pelas duplicatas protestadas;

(ii) estabelecer se é devida a procedência da reconvenção quanto ao saldo remanescente; e

(iii) determinar a existência e a extensão do dano moral decorrente do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A declaração de inexigibilidade integral dos débitos exige prova robusta da quitação, cujo ônus incumbe ao devedor, não sendo suficiente a demonstração de pagamento parcial.

4. O protesto de título por valor superior ao efetivamente devido configura abuso de direito apenas na parte excedente, não extinguindo a obrigação remanescente.

5. A prova documental demonstra quitação apenas da NF nº 32957 (R$ 10.900,00), inexistindo comprovação de pagamento das demais notas fiscais.

6. Comprovante de pagamento anterior à emissão da nota fiscal, com valor divergente e desacompanhado de vinculação específica, não comprova adimplemento da obrigação.

7. Ata notarial contendo conversas em aplicativo possui fé pública e presunção de veracidade, sendo apta a demonstrar o reconhecimento de dívida e a inexistência de quitação.

8. A conduta de preposta que negocia, reconhece débitos e autoriza atos em nome da empresa gera legítima confiança no terceiro, autorizando a aplicação da teoria da aparência.

9. A reconvenção deve ser parcialmente acolhida quando comprovada a existência de saldo devedor não quitado, lastreado em notas fiscais, títulos de crédito e prova documental idônea.

10. O protesto indevido de título enseja dano moral
in re ipsa
, mas sua extensão deve considerar a existência de outros protestos legítimos que já comprometiam a credibilidade da parte.

11. A presença de inscrições legítimas anteriores ou concomitantes autoriza a redução do quantum indenizatório, à luz da aplicação analógica da Súmula 385 do STJ.

12. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.
Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O pagamento parcial não autoriza a declaração de inexigibilidade integral do débito nem o cancelamento total dos protestos. 2. O protesto por valor superior ao devido configura ilicitude apenas na parcela excedente, subsistindo a exigibilidade do saldo remanescente. 3. A ata notarial com conversas eletrônicas constitui prova idônea para demonstrar reconhecimento de dívida. 4. Aplica-se a teoria da aparência quando a conduta da preposta gera legítima confiança quanto aos poderes de representação. 5. O dano moral por protesto indevido é presumido, mas pode ser reduzido quando coexistem inscrições legítimas que mitigam o impacto à honra objetiva
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 187, 188, I, 319 a 326, 405, 406 e 422; CPC, arts. 373, I e II, 384, 85, §§ 2º, 11 e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023 (Tema 1.059); TJMT, RAC 1000748-83.2025.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/11/2025; TJMT, RAC 0000142-37.2005.8.11.0037, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08/05/2024; TJMT, RAC 1026754-67.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2025; TJMT, RAC 1003356-12.2024.8.11.0018, j. 05/11/2025; TJMT, RAC 0080725-47.2010.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 30/03/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NASSER NASIH AZANKI
contra a sentença proferida pelo Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência movida por
FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA
e
FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA
em face de
NASSER NASIH AZANKI
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação principal
para declarar a inexistência da integralidade dos débitos representados por oito duplicatas mercantis protestadas (nºs 264960 a 264967), determinando o cancelamento definitivo de todos os protestos, além de condenar o ora Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, julgando-se improcedentes os pedidos em face da Cooperativa

e
improcedente a reconvenção
do Apelante(
vide
ID. 354229418).

Em suas razões recursais de ID. 354229419, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao declarar a inexigibilidade integral dos débitos quando reconhecidamente apenas a parcela de R$ 10.900,00 (NF nº 32957) foi comprovadamente quitada, que o comprovante de R$ 7.900,00, datado de junho de 2022, não pode ser correlacionado à NF nº 32959 (R$ 8.700,00), emitida em outubro de 2022. Ademais, assevera que a reconvenção deveria ter sido ao menos parcialmente acolhida quanto ao saldo remanescente, invocando a teoria da aparência quanto aos atos da gerente administrativa e que os danos morais devem ser reduzidos proporcionalmente. No mais, aduz que os honorários sucumbenciais devem ser redistribuídos e, subsidiariamente, reduzidos ao patamar mínimo legal.

Em contrarrazões de ID. 354229426, as Apeladas pugnam pela
manutenção integral da sentença
.

Recurso tempestivo e preparado (IDs. 354229424 e 354721398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NASSER NASIH AZANKI
contra a sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência da integralidade dos débitos representados pelas oito duplicatas mercantis protestadas (nºs 264960 a 264967, totalizando R$ 41.364,00), condenou o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, julgou improcedentes os pedidos em face da Cooperativa
SICREDI
e julgou improcedente a reconvenção
,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“1. Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA
(CNPJ 62.188.289/0007-67) e
FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA
(CNPJ 62.188.289/0005-03) em face de
NASSER NASIH AZANKI
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, todos devidamente qualificados nos autos.

2. As autoras informam que foram indevidamente protestadas por um total de oito duplicatas mercantis emitidas pelo primeiro requerido, NASSER NASIH AZANKI, em 25/10/2022, totalizando o montante de R$ 41.364,00. Aduzem que os referidos títulos de crédito são desprovidos de causa subjacente, tratando-se de “duplicatas frias”, uma vez que a relação contratual entre as partes já estaria quitada.

3. Asseveram que, em 07/05/2021, contrataram os serviços de mão de obra do primeiro requerido para o conserto de um trator CBT 2105, ano 1978. Afirmam que o pagamento foi ajustado e efetivado mediante a entrega de uma carcaça de outro trator do mesmo modelo e um motor de caminhão reformado, quitando-se assim todas as obrigações. Sustentam que, ao tentarem realizar compras a prazo, foram surpreendidas com a negativa de crédito em razão dos protestos.

4. Requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos dos protestos, oferecendo caução no valor total dos débitos. No mérito, pleitearam a declaração de inexistência dos débitos, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 41.364,00, e a condenação nos ônus sucumbenciais.

5. A tutela de urgência foi deferida (ID 114511033), determinando-se a suspensão dos protestos mediante a caução prestada pelas autoras (ID 114470460).

6. Citada, a requerida COOPERATIVA SICREDI ARAXINGU apresentou contestação (ID 118008915), arguindo, em preliminar, a falta de interesse de agir. No mérito, defendeu sua ilegitimidade passiva, sustentando ter agido como mera mandatária do primeiro requerido em contrato de prestação de serviços de cobrança, por meio de endosso-mandato, não possuindo responsabilidade pela verificação da causa dos títulos. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

7. A requerida NASSER NASIH AZANKI apresentou contestação com reconvenção (ID 122855083). Em sua defesa, sustentou a legitimidade dos débitos, afirmando que a entrega da carcaça de trator quitou serviços “anteriores” e não os que deram origem aos protestos. Alegou que os valores são devidos e que a gerente administrativa das autoras reconheceu a dívida, autorizando a emissão dos boletos. Postulou a condenação das autoras por litigância de má-fé. Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação das autoras/reconvindas ao pagamento do valor total de R$ 43.864,00, correspondente aos títulos protestados mais um serviço adicional não pago.

8. As autoras apresentaram impugnação à contestação e contestação à reconvenção (ID 127578406), refutando as alegações, reafirmando a quitação integral dos débitos e questionando a validade formal de uma das notas promissórias, bem como a autenticidade das assinaturas atribuídas à sua gerente em algumas notas fiscais.

9. Em decisão
saneadora
(ID 165168496), foi
afastada
a preliminar de falta de interesse de agir e determinada a intimação das partes para especificação das provas.

10. Após pedidos de produção de provas e interposição de embargos de declaração pela parte requerida (ID 185767060), os quais foram acolhidos (ID 189393461), foi deferida a produção de prova oral.

11. Realizada a audiência de instrução e julgamento (ID 198641343), foi colhido o depoimento pessoal do representante legal da parte autora e inquiridas as testemunhas arroladas por ambas as partes.

12. As partes apresentaram suas alegações finais por memoriais, reiterando suas teses e pedidos (IDs 200733116, 200860748 e 201383263). Após, vieram os autos conclusos para sentença.

13.
É O RELATÓRIO. DECIDO
.

DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO

14. A controvérsia central da presente demanda reside em aferir a existência e a exigibilidade dos débitos que deram origem aos protestos das duplicatas mercantis indicadas na inicial.

15. As autoras sustentam a quitação integral de suas obrigações mediante dação em pagamento, enquanto a primeira Requerida, NASSER NASIH AZANKI, defende a legitimidade da cobrança, afirmando que a mencionada dação se referia a débitos pretéritos.

16. Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, as requerentes deveriam demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência da dívida ou sua efetiva quitação.

17. Pois bem, analisando o conjunto probatório, é inegável a existência de uma relação comercial contínua e complexa entre as partes, envolvendo múltiplos serviços e pagamentos ao longo do tempo.

18. A requerida NASSER NASIH AZANKI, em sua defesa, apresentou robusta prova documental, notadamente a Ata Notarial de ID 122857045, que transcreve conversas mantidas com a Sra. Ângela, então gerente administrativa das empresas autoras. Do conteúdo, extrai-se que a preposta das autoras não apenas tinha conhecimento dos débitos em aberto, como discutiu ativamente as formas de pagamento e, inclusive, anuiu com a possibilidade de protesto em caso de inadimplemento.

19. Tal fato, a princípio, conferiria legitimidade à cobrança. Contudo, a existência de uma dívida originária não confere ao credor um direito perpétuo e incondicional de protesto, devendo sua conduta ser pautada pela boa-fé objetiva (art. 422, CC), o que inclui o dever anexo de verificar o estado atual do débito antes de promover atos de cobrança coercitiva que causem gravame ao devedor.

20. Outrossim, a tese principal da exordial, de que a “totalidade” da obrigação teria sido quitada pela entrega de uma carcaça de trator e um motor, de fato, carece de comprovação robusta que a vincule especificamente aos títulos protestados. As autoras não se desincumbiram do ônus de demonstrar, por meio de recibo ou termo específico, que a referida dação em pagamento se destinava a extinguir precisamente os débitos que mais tarde foram objeto de protesto.

21. Entretanto, a fragilidade deste argumento global não invalida a prova superveniente e contundente de pagamento “parcial e específico” de parte da dívida, trazida em sede de impugnação, a qual passa a ser o ponto fulcral para a análise da licitude do protesto.

22. Com efeito, a parte autora demonstrou, de forma irrefutável, a quitação de parcelas específicas do débito total. Os documentos de IDs 127582286, 127582287 e 127582288 comprovam o pagamento integral do valor de R$ 10.900,00, correspondente à Nota Fiscal nº 32957, que deu origem a duas das duplicatas protestadas (nº 264960 e 264961). Da mesma forma, o comprovante de ID 127582289 evidencia o adimplemento substancial do serviço descrito na Nota Fiscal nº 32959.

23. Logo, a conduta do requerido, ao levar a protesto a integralidade dos títulos sem abater os valores comprovadamente recebidos, transbordou os limites do exercício regular de um direito (art. 188, I, CC) e configurou ato ilícito (art. 187, CC), pois, mesmo diante de uma dívida originária parcialmente válida, promoveu um ato de cobrança por quantia superior à devida e sobre parcelas já extintas, violando o dever de cuidado e lealdade, ensejando o dever de reparação.

DO DANO MORAL E DO DEVER DE INDENIZAR

24. O protesto indevido de título de crédito configura dano moral “in re ipsa”, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência, aplicando-se inclusive às pessoas jurídicas, conforme a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pois atinge sua honra objetiva, abalando sua imagem e credibilidade no mercado.

25. No mesmo sentido:

(...)

26. No caso concreto, a requerida NASSER NASIH AZANKI, ao levar a protesto duplicatas correspondentes a débitos já quitados, praticou ato ilícito que resultou na negativação do nome das empresas autoras (ID 114447136), causando-lhes transtornos e abalo de crédito. A conduta do requerido revela, no mínimo, uma grave desorganização e falta de cautela, que não pode ser suportada pela parte autora.

27. Desse modo, presente o ato ilícito (protesto de dívida paga), o dano (abalo de crédito presumido) e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

DA RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA SICREDI

28. A segunda requerida, Cooperativa SICREDI, alega ter agido como mera mandatária na cobrança, por meio de endosso-mandato, o que a isentaria de responsabilidade.

29. De fato, as certidões de protesto (ID 114447135) indicam “Endosso M”, corroborando a tese de endosso-mandato. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 463), firmou a tese de que:
“Só responde por danos materiais e morais a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatária ou em caso de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.

30. “In casu”, não há nos autos qualquer prova de que a Cooperativa SICREDI tenha sido comunicada previamente pelas autoras sobre a quitação dos débitos ou sobre qualquer irregularidade nos títulos. A instituição financeira agiu nos estritos limites do contrato de prestação de serviços de cobrança firmado com a primeira requerida (ID 118008929), cumprindo as ordens de sua mandante.

31. Não se vislumbra, portanto, ato culposo próprio que possa lhe imputar responsabilidade pelo protesto indevido. A responsabilidade pelo evento danoso recai exclusivamente sobre o credor-mandante, que deu causa ao protesto de dívida já paga.

32. Desta feita, a improcedência do pedido em relação à Cooperativa SICREDI é medida que se impõe.

DA RECONVENÇÃO

33. A requerida/reconvinte NASSER NASIH AZANKI pleiteia a condenação das autoras/reconvindas ao pagamento do valor total de R$ 43.864,00.

34. Contudo, conforme já fundamentado, parte substancial deste valor foi comprovadamente quitada pelas reconvindas. O reconvinte, ao formular seu pedido, incluiu valores que sabia, ou deveria saber, já terem sido adimplidos, o que demonstra uma falha em seu dever de lealdade processual.

35. Ao não abater os valores recebidos e pleitear a totalidade da dívida, o reconvinte não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), qual seja, a existência de um saldo devedor líquido e certo.

36. Portanto, a cobrança de dívida já paga em sede de reconvenção, somada à fragilidade na comprovação do saldo remanescente, leva à improcedência do pedido reconvencional.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

37. O requerido Nasser pleiteia a condenação das autoras por litigância de má-fé. Todavia, a pretensão não merece prosperar.

38. Como visto, as autoras obtiveram êxito em demonstrar que parte substancial dos protestos era, de fato, indevida, o que legitima o ajuizamento da demanda. Não se vislumbra, na conduta das requerentes, o dolo processual necessário para a caracterização da litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

39. Logo, o indeferimento do pleito, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

40. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente demanda nos seguintes termos:

41.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação principal em face da requerida
NASSER NASIH AZANKI
para.

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos representados pelas duplicatas que foram objeto de protesto
, notadamente as de nº 264960, 264961, 264962, 264963, 264964, 264965, 264966 e 264967,
tornando definitiva a tutela de urgência concedida
(ID 114511033) e
determinando o CANCELAMENTO DEFINITIVO
dos respectivos protestos;

b) CONDENAR a requerida NASSER NASIH AZANKI ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
em favor da parte Autora
. Sobre este valor incidirão: “Correção monetária pelo IPCA, a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ); e Juros de mora, a partir do evento danoso (10/01/2023 - Súmula 54-STJ), calculados à taxa de 1% ao mês até 30/08/2024 e, a partir de 31/08/2024, pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, até o efetivo pagamento.

42.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação principal em face da requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

43.
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido formulado na RECONVENÇÃO
por NASSER NASIH AZANKI em face de FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA.

44. Em razão da sucumbência na ação principal,
CONDENO a requerida NASSER NASIH AZANKI
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

45. Ainda na ação principal, em razão da sucumbência em face da instituição financeira,
CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida COOPERATIVA SICREDI ARAXINGU
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

46. Na reconvenção,
CONDENO a Requerida/Reconvinte NASSER NASIH AZANKI ao pagamento das custas da reconvenção e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora/Reconvinda
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional, nos termos do art. 85, § 1º e § 2º, do CPC.”
(ID. 354229418).

Pois bem.

In casu,
o cerne da controvérsia recursal reside em saber se a sentença acertou ao declarar a inexigibilidade
integral
dos débitos na quantia de R$ 41.364,00 e ao julgar totalmente improcedente a reconvenção, quando a própria fundamentação do
decisum
reconheceu que as Autoras/Apeladas não comprovaram a quitação total da obrigação.

Após detida análise,
constata-se que o apelo merece parcial provimento
. Vejamos.

Na espécie, extrai-se que a sentença reconheceu expressamente, em seu § 20, que a tese principal das Autoras, no sentido de que a totalidade da obrigação teria sido quitada mediante dação em pagamento (carcaça de trator e motor de caminhão), "
carece de comprovação robusta
" e que as Requerentes "
não se desincumbiram do ônus de demonstrar, por meio de recibo ou termo específico, que a referida dação em pagamento se destinava a extinguir precisamente os débitos que mais tarde foram objeto de protesto
".

A despeito dessa constatação, declarou a inexistência da
integralidade
dos débitos e cancelou
todos
os oito protestos, com fundamento na comprovação de pagamento
parcial
de apenas duas das quatro notas fiscais originárias, mais especificamente a NF nº 32957 (R$ 10.900,00, comprovada por transferências bancárias) e o que considerou "
adimplemento substancial
" da NF nº 32959 (R$ 8.700,00, com base em comprovante de R$ 7.900,00).

Sem delonga,
compreendo que a premissa adotada pelo Juízo
a quo
,
de que o protesto da integralidade dos títulos sem abatimento dos valores comprovadamente recebidos configuraria abuso de direito (art. 187 do Código Civil),
é correta enquanto constatação de ilicitude
parcial
.
Todavia
,
tem-se que a consequência jurídica extraída dessa premissa é desproporcional
, dado que a ilicitude do protesto por valor superior ao efetivamente devido não tem o condão de extinguir a obrigação subjacente que permanece inadimplida, sendo que
a quitação exige prova efetiva do pagamento
(arts. 319 a 326 do Código Civil) e
constitui ônus do devedor
(art. 373, I, do CPC).

Nesse quadro, é inconteste que a comprovação documental de quitação se restringe à NF nº 32957 (R$ 10.900,00), cujo pagamento em três parcelas (
Cf
. IDs 354229374, 354229375 e 354229376), que
sequer é impugnado pelo Apelante em suas razões recursais
, originou as duplicatas nºs 264960 e 264961.

Quanto à NF nº 32958 (R$ 6.145,00) e à NF nº 32960 (R$ 15.619,00), nenhum pagamento foi demonstrado nos autos.

Lado outro, quanto à NF nº 32959 (R$ 8.700,00), a sentença aceitou como prova de quitação o comprovante de ID. 354229377 na soma de R$ 7.900,00 datado de 28/06/2022. Entretanto, essa conclusão, com a devida vênia, não resiste ao confronto com o conjunto probatório, por três razões convergentes. Explico:

Primeiramente,
denota-se que o comprovante é
anterior em mais de três meses
à emissão da NF nº 32959 (07/10/2022), de sorte que
não é logicamente viável que pagamento anterior à própria constituição do crédito sirva como prova de sua extinção
, sem demonstração inequívoca de que se tratava de adiantamento vinculado àquela obrigação.

Em
segundo lugar
,
constata-se divergência de valores
, sendo R$ 7.900,00 (comprovante de ID. 354229377) contra R$ 8.700,00 (NF nº 32959 – ID. 354228872), sem qualquer orçamento ou documento que justifique a diferença.

Já a
terceira razão
e mais contundente, tem-se a
Ata Notarial
de constatação de aplicativo de telefone móvel, lavrada pelo 1º Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Aragarças/GO (vide ID. 354229369), cuja autenticidade e integridade não foram impugnadas pelas Autoras/Apeladas, contradiz frontalmente a tese de quitação.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, a ata notarial contendo conversas de aplicativo de mensagens constitui prova dotada de fé pública e presunção de veracidade (CPC, art. 384), sendo hábil para demonstrar fatos juridicamente relevantes, inclusive o reconhecimento de dívida.

Nessa intelecção:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
ATA NOTARIAL. CONVERSAS VIA WHATSAPP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). 5.
A ata notarial lavrada por tabelião, contendo declarações espontâneas dos próprios apelantes, tem fé pública e presunção de veracidade
, conferindo-se validade como prova escrita idônea para fins de ação monitória. 6. A alegação de quitação da dívida perante terceira pessoa não se sustenta diante da ausência de prova documental e das declarações constantes da ata notarial, que indicam a ciência de que os valores pertenciam ao autor da ação. (...). Tese de julgamento: 1.
A ata notarial contendo conversas de aplicativo de mensagens constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, por possuir fé pública e presunção de veracidade
. (...).”
(TJ/MT, RAC 1000748-83.2025.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025, DJe 13/11/2025; g. n.).

Nesse particular, registra-se que, do conteúdo da citada Ata Notarial, extraem-se passagens decisivas, a exemplo daquele do dia 07/10/2022, em que a própria Sra. Ângela (gerente administrativa das Apeladas), instruiu o Apelante a emitir nota no valor de "
oito e setecentos
", quando se já quitado em junho, não haveria sentido solicitar emissão de nota em outubro. Já em 06/12/2022, a Sra. Catarina (responsável financeira das Apeladas), reconheceu em áudio que
"precisa ver como que vai ficar esses boletos, né? Todos vencidos em aberto, né? E a gente não pagou ainda, tá?";
quando anteriormente, em 02/12/2022, a Sra. Ângela declarou que "
Se eles não pagassem poderia sim protestar, pois sei da sua honestidade
",
verdadeira anuência prévia ao protesto
.

Esse conjunto demonstra que, até dezembro de 2022, os boletos relativos às NFs nºs 32958, 32959 e 32960 permaneciam integralmente em aberto. Logo,
o comprovante de R$ 7.900,00 se refere a transação diversa, anterior e alheia aos títulos protestados
.

Impõe-se
, portanto,
a reforma da sentença para limitar a declaração de inexigibilidade
exclusivamente
aos débitos correspondentes à NF nº 32957
(duplicatas nºs 264960 e 264961), mantendo-se a exigibilidade das obrigações remanescentes.

No que toca ao pleito de reconvenção da ora Apelante, averígua-se que a sentença a julgou integralmente improcedente. Todavia, conforme demonstrado, das quatro notas fiscais de serviços, apenas a NF nº 32957 (R$ 10.900,00) teve quitação comprovada, enquanto
o saldo remanescente de R$ 32.964,00
(R$ 6.145,00 da NF nº 32958 + R$ 8.700,00 da NF nº 32959) + R$ 15.619,00 da NF nº 32960) + R$ 2.500,00 da NF nº 33741)
não restou demonstrado como pago
, quando, nos termos do art. 373, II, do CPC,
cabia às reconvindas o ônus de provar o fato extintivo, do qual não se desincumbiram
.

Os créditos do Apelante estão amparados por Notas Fiscais Eletrônicas, notas promissórias com aceite e pela Ata Notarial que documenta o reconhecimento da dívida e a negociação de prazos pela preposta das devedoras.

Quanto à vinculação da empresa pelos atos da Sra. Ângela, o próprio representante legal das Autoras/Apeladas (Sr. Emílio Serafim Júnior) confirmou, em depoimento pessoal, que ela “
cuidava dessa parte de negociação
”, trabalhando há mais de oito anos na empresa e gerenciava as relações com fornecedores. Confessou que ele “a palavra final”, mas desconhecia as assinaturas apostas nos documentos (
Cf
. ID. 354229412).

A toda evidência,
compreendo que a conduta reiterada de gestão autônoma pela preposta
, negociando prazos, apondo aceite em notas promissórias, orientando emissão de notas fiscais, anuindo com a possibilidade de protesto,
criou no Apelante a legítima expectativa de que ela detinha poderes de representação
.

A propósito, este Sodalício já decidiu que é legítima a cobrança lastreada em duplicatas acompanhadas de comprovantes assinados por funcionário no local, "
em homenagem à Teoria da Aparência e ao Princípio da Boa-Fé contratual
", consignando que a mera negativa genérica da assinatura "
não é capaz de desconstituir a eficácia da duplicata
" (
Ex vi
TJMT, RAC 0000142-37.2005.8.11.0037, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 09/05/2024).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO FIRMADO POR SÓCIO QUE DETINHA PODERES À ÉPOCA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL POSTERIOR SEM COMUNICAÇÃO À LOCADORA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA
– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA EMPRESA – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ENCARGOS LOCATÍCIOS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – TAXA SELIC AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando
a própria empresa recorrente reconhece a celebração do primeiro contrato de locação por sócio que, à época, detinha poderes regulares de administração, não havendo prova de que a locadora tenha sido formalmente notificada acerca de posterior modificação contratual societária. Nessa hipótese, incide a teoria da aparência, fundada na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), porquanto o sócio subscritor atuou publicamente como representante da pessoa jurídica, sem oposição anterior da empresa
, a qual permaneceu em silêncio e usufruiu do imóvel até a devolução das chaves. (...).”
(TJMT, RAC 1026754-67.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2025, DJe 16/10/2025; destaquei).

Nessa perspectiva,
a reconvenção merece ser parcialmente acolhida
para condenar as reconvindas ao pagamento de R$ 32.964,00.

Outrossim, ressai que a sentença arbitrou danos morais em R$ 10.000,00, com fundamento na presunção
in re ipsa
decorrente do protesto indevido.

É certo que o protesto indevido de título configura dano moral presumido, prescindindo de comprovação de prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica desta Câmara

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. REJEIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). 5. Caracteriza-se dano moral in re ipsa o protesto indevido de duplicata desacompanhada de causa subjacente, especialmente quando reconhecido pelas próprias Apelantes e cancelado apenas após o ajuizamento da ação. 6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais se mostra razoável e proporcional diante da repercussão negativa do protesto na imagem da empresa, que atua em licitações. (...). Tese de julgamento: ‘1. O protesto indevido de duplicata desacompanhada de relação jurídica subjacente caracteriza dano moral in re ipsa à pessoa jurídica, por violação à sua honra objetiva. 2. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por protesto indevido é adequado quando proporcional ao dano causado à imagem da pessoa jurídica. (...).’ (...)
.” (TJ/MT. RAC 1003356-12.2024.8.11.0018, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025, DJe 05/11/2025; destaquei)

Inobstante isso, vislumbra-se que o protesto indevido se limitou às duplicatas nºs 264960 e 264961 (R$ 10.900,00). Já as demais seis duplicatas (R$ 30.464,00) referem-se a débitos efetivamente inadimplidos, cujo protesto constituiu exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil),
permanecendo hígidos os protestos de R$ 30.464,00
, que por si sós já comprometiam a situação creditícia das Autoras/Apeladas. Assim sendo,
compreendo que o protesto indevido de R$ 10.900,00 produziu impacto marginal sobre sua honra objetiva
.

Esse raciocínio se harmoniza com a Súmula n. 385 do STJ, cuja aplicação analógica ao protesto é admitida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA - PAGAMENTO COM CARTÃO CONVÊNIO - PEQUENO ATRASO NO REPASSE - PAGAMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE DA EMPRESA APELANTE - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO - EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM ACEITE - IRREGULARIDADE - PROTESTO - INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA DA SÚMULA 385 DO STJ - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA E PROTESTOS ANTERIORES AO APONTADO COMO DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A emissão de duplicatas sem aceite e desacompanhadas de documento comprobatório da remessa e entrega das mercadorias, conduz ao reconhecimento da irregularidade dos títulos e a procedência da declaração de nulidade das cambiais e cancelamento do protesto.
Preexistindo outro protesto e demais negativações em nome da empresa autora,
a qual não se desincumbiu da ilegitimidade de tais apontamentos,
não há se falar em dano imaterial indenizável por aplicação analógica da regra da súmula nº 385 do STJ, segundo a qual, ‘da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.’
"
(TJ/MT, RAC 0080725-47.2010.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 30/03/2011, DJe 27/04/2011; g. n.).

Nada obstante,
a conduta do Apelante
,
ao protestar valores que sabia já terem sido recebidos
,
configura violação à boa-fé objetiva e merece censura, ainda que o dano moral incremental seja diminuto
.

Considerando o
quantum
ordinariamente fixado para protesto indevido nos precedentes desta Câmara, associado à circunstância excepcional de que a restrição creditícia já estava legitimamente comprometida por protestos hígidos,
deve ser reduzida a indenização para

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

No mais,
a reforma substancial do julgado impõe redistribuição dos ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Considerando que, na ação principal, houve sucumbência recíproca, deve ser fixado os honorários devidos pelo Apelante ao patrono das Autoras em 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.900,00 + R$ 2.000,00 = R$ 12.900,00). Por sua vez, deve ser fixado os honorários devidos pelas Autoras/Apeladas ao patrono do Apelante em 10% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência parcial (R$ 30.464,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

Ao arremate, quanto à reconvenção, imperativo a condenação das Reconvindas/Apeladas ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação reconvencional (R$ 32.964,00).

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
NASSER NASIH AZANKI
para reformar a sentença, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a inexistência
apenas
dos débitos representados pelas duplicatas nºs 264960 e 264961 (NF nº 32957, no valor total de R$ 10.900,00), determinando o cancelamento definitivo exclusivamente dos protestos relativos a esses dois títulos, cabendo ao Juízo de origem oficiar ao Tabelionato de Protestos para as providências pertinentes;

b)
REDUZIR
a indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso em 10/01/2023 (Súmula 54/STJ), à taxa de 1% ao mês até 30/08/2024 e, a partir de 31/08/2024, pela taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406 do CC);

c)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
para condenar as Reconvindas/Apeladas, solidariamente, ao pagamento de R$ 32.964,00 (trinta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais), com correção monetária pelo IPCA a partir dos respectivos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);

d) REDISTRIBUIR
os ônus sucumbenciais conforme fundamentação
supra
, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC);

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026